Tribunal: TJSP
Processo: 1045975-22.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Determinação de juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e com firma reconhecida por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Diligência não cumprida pelos autores - Atos do advogado dos autores que se reputam ineficazes (art. 104, § 2o,

Ementa:

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Determinação de juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e com firma reconhecida por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Diligência não cumprida pelos autores - Atos do advogado dos autores que se reputam ineficazes (art. 104, § 2o, CPC) – Extinção do processo sem resolução de mérito, de ofício (art. 485, IV e § 3o, CPC) – Inversão dos ônus de sucumbência – Apelação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045975-22.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, são apelados RUBENS NAIAN DOS
SANTOS MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e JAINE ANDREIA DOS SANTOS
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045975-22.2018.8.26.0576
2
VOTO No 51191
APELAÇÃO No 1045975-22.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto
APELANTE MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
APELADOS Rubens Naian dos Santos Mendonça e Jaine Andreia dos
Santos Mendonça
JUIZ Sandro Nogueira de Barros Leite
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
Determinação
de
juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
com firma reconhecida por autenticidade, observado o
Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da
Justiça do TJSP Diligência não cumprida pelos autores -
Atos do advogado dos autores que se reputam ineficazes
(art. 104, § 2o, CPC) Extinção do processo sem resolução de
mérito, de ofício (art. 485, IV e § 3o, CPC) Inversão dos ônus
de sucumbência Apelação prejudicada.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 212/215 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 222), em que foi julgada procedente “ação judicial” (fls. 1)
ajuizada por Rubens Naian dos Santos Mendonça e Jaine Andreia dos Santos Mendonça
contra MRV MRL XVI Incorporações Ltda., “para declarar inexigíveis as cobranças IN03,
IN04 e IN05 e restituir ao autor o valor das duas primeiras parcelas (IN03 e IN04) pagas
indevidamente, por se tratar de juros contratuais de fase da obra, cobrados após a entrega
das chaves ao autor” (fls. 215). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência.
Inconformada, apelou a vencida, alegando ocorrência de litigância de má-fé, em razão do
“fatiamento artificioso de ações” (fls. 227). Requereu, ainda, a reforma da sentença, por
não ter sido observado o decidido na IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Foi
providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 245/248), foram
os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045975-22.2018.8.26.0576
3
Segundo se nota, em nome dos autores foi ajuizada a presente ação,
mediante a exibição de procurações absolutamente genéricas, outorgadas em 20 de outubro
de 2018 (fls. 6) e em 14 de novembro de 2018 (fls. 48).
Tal prática denota dúvida significativa acerca do real interesse dos autores
na presente demanda, tendo-se em conta o grande volume de demandas envolvendo a
construtora ré em que foi possível observar o exercício impróprio da advocacia.
Neste contexto, foi determinada a regularização de sua representação
processual, exibindo-se instrumento atualizado de mandato, com poderes específicos e
reconhecimento de firma por autenticidade, observado o Comunicado CG no02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 251/252).
Conforme o comunicado referido, “Em diversos casos, após a oitiva dos
autores em juízo verificava-se que estes não tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação” (item 3 do Comunicado GC 02/17). Assim, foram recomendadas
diversas práticas para enfrentamento da questão relativa a uso abusivo do Poder Judiciário
por partes e advogados, dentre elas “Designar audiência de conciliação ou de instrução e
julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de
sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu
desejo de litigar” (item 4.iii).
Frise-se que a juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
firma reconhecida por autenticidade (ao que não equivale o ato reconhecido por mera
semelhança) é determinação convergente com o espírito das boas práticas recomendadas
pelo NUMOPEDE a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo
injustificado.
Assim, não sanada a irregularidade da representação processual
(fls. 256/257), à luz do disposto no art. 104, § 2o, do Código de Processo Civil, consideram-
se ineficazes todos os atos praticados nos autos pelo advogado Guilherme Mendonça M.
Oliveira, OAB/SP 331.385.
Nessas circunstâncias, de ofício, julga-se o processo extinto sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045975-22.2018.8.26.0576
4
Civil.
Invertem-se os ônus de sucumbência.
Julga-se, pois, prejudicado o recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator